Tribunal: STF
Processo: RHC 63348
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- PROCESSO PENAL. NULIDADE. RÉU PRESO NÃO REQUISITADO PARA ATO
INSTUTORIO. PREJUIZO (ART. 380 DO CPP).
IMPORTA NULIDADE PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A NÃO
REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO PARA O ATO EM QUE SE TOMOU DEPOIMENTO DO
OFENDIDO, CONSIDERADO RELEVANTE, EM DILIGENCIA E APÓS AS ALEGAÇÕES
FINAIS, E DECRETADA EM SEGUIDA A PRONUNCIA, INCIENTE O RÉU QUANTO
A PROVA COLHIDA, SEM MANIFESTO PREJUIZO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.